Tribunal: TJSP
Processo: 2171405-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas – Rejeição de impugnação em que se alegou nulidade da citação na fase de conhecimento e excesso de execução – Insistência do recorrente nas teses defendidas – Acolhimento da tese de nulidade – Elementos dos autos que demonstram que a carta de citação nunca foi remetida para o endereço atualizado - Citação e processo de conhecimento anulados –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de exigir contas – Rejeição de impugnação em que se alegou nulidade da citação na fase de conhecimento e excesso de execução – Insistência do recorrente nas teses defendidas – Acolhimento da tese de nulidade – Elementos dos autos que demonstram que a carta de citação nunca foi remetida para o endereço atualizado - Citação e processo de conhecimento anulados – Extinção da fase de cumprimento de sentença - Recurso provido.